Tribunal: TJBA
Processo: 0501410-92.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501410-92.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARIZELIO MARTINS DA SILVA Advogado(s): JOSE HUMBERTO LACERDA APELADO: JOELMA DIAS GUIMARAES GOMES Advogado(s):JESSICA SANTOS SILVA, PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUES E NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTA CORRENTE CONJUNTA. COTITULAR QUE NÃO SUBSCREVEU OS TÍTULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CAMBIÁRIA OU SOLIDÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM PARTICULAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cheques e notas promissórias, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de cotitular de conta bancária conjunta, ex-cônjuge de um dos emitentes dos títulos, extinguiu a execução em relação à excipiente, declarou a impenhorabilidade de seus bens e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustentou a legitimidade passiva da recorrida em razão da conta conjunta e do vínculo conjugal, requereu a penhorabilidade de seus bens e o afastamento da condenação sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cotitular de conta corrente conjunta que não assinou cheques e notas promissórias possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) estabelecer se seus bens particulares podem ser objeto de penhora para satisfação de dívida contraída exclusivamente por seu ex-cônjuge; e (iii) determinar se é cabível a manutenção da gratuidade da justiça e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante, intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica (ID 103476584), juntou extrato previdenciário demonstrando ser aposentado por invalidez (ID 103733452), o que justifica a ratificação da gratuidade da justiça e a dispensa do recolhimento do preparo recursal. 4. Os títulos que instruem a execução (IDs 101144164, 101144165, 101144166, 101144167 e 101145568) evidenciam que a apelada não figura como emitente, avalista ou endossante, constando neles apenas as assinaturas de Ubaldi Melo de Andrade e Antônio Rodrigues Gomes. 5. A responsabilidade cambiária observa os princípios da literalidade e da autonomia, de modo que somente se obriga quem manifesta sua vontade no próprio título mediante assinatura. 6. A solidariedade não se presume e depende de disposição legal ou de convenção expressa entre as partes, conforme estabelece o art. 265 do Código Civil. 7. O art. 47 da Lei nº 7.357/1985 autoriza a execução do cheque apenas contra o emitente, os endossantes e seus respectivos avalistas, sem incluir o mero cotitular de conta corrente conjunta. 8. A conta conjunta solidária gera solidariedade ativa e passiva apenas na relação contratual mantida entre os correntistas e a instituição financeira, permitindo a movimentação dos recursos, mas não estende a terceiros a responsabilidade por obrigações assumidas individualmente por um dos titulares. 9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 12 (REsp nº 1.610.844/BA), firmou tese vinculante no sentido de que a obrigação pecuniária assumida por um correntista perante terceiros não repercute no patrimônio do cotitular não devedor, salvo se houver previsão legal ou contratual expressa em sentido contrário. 10. O apelante não produziu prova de que a apelada tenha anuído com os títulos ou de que a dívida tenha sido contraída em benefício comum do casal, ônus que lhe incumbia para justificar eventual responsabilização patrimonial. 11. Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelada, inexiste relação obrigacional apta a submetê-la aos efeitos da execução, razão pela qual seus bens não respondem pelo débito, nos termos do art. 789 do CPC. 12. O imóvel indicado à constrição, matrícula nº 27.642, possui natureza de bem particular, por ter sido adquirido mediante sub-rogação de valores oriundos de herança, hipótese excluída da comunicabilidade pelo art. 1.659, I, do Código Civil. 13. O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, 485, VI, 789 e 85, §§ 2º e 11; CC/2002, arts. 265 e 1.659, I; Lei nº 7.357/1985, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.610.844/BA (IAC nº 12), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 15.06.2022, DJe 09.08.2022; TJSC, Apelação nº 5009189-98.2024.8.24.0011, Rel. Des. Silvio Franco, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 16.09.2025; TJPR, AI nº 0002018-70.2023.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Davi Pinto de Almeida, 14ª Câmara Cível, j. 19.06.2023; TJMG, AI nº 0867305-96.2021.8.13.0000, Rel. Des. José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501410-92.2016.8.05.0088, em que figuram como apelante ARIZELIO MARTINS DA SILVA e como apelada JOELMA DIAS GUIMARAES GOMES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07/BI-239